Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. CABE AO JUIZ O ARBITRAMENTO DOS HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A informação constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza a inscrição em serviço de proteção ao crédito. A inscrição na plataforma não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar na quitação das dívidas em aberto, até porque o acesso é restrito ao usuário, não sendo possível a consulta pública.
2. O registro da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não impacta negativamente no score do consumidor, tendo em vista que não há publicidade das informações ali contidas.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição de pontuação em plataformas de negociação de débito (SERASA LIMPA NOME/ ACORDO CERTO) não tem o condão de gerar um dano de ordem moral in re ipsa, como ocorre nos casos de negativação indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.
4. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.